Tribunal: TJDFT
Processo: 0746340-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento (id no 20712957), com pedido de tutela recursal, interposto por JULIO CESAR SPÍNDOLA ITACARAMBY contra decisão (id no 74583095 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do processo de inventário de no 0020736-50.2012.8.07.0001, nos seguintes termos: “A inventariante requereu autorização para movimentar/levantar/vender a soja depositada no armazémGAIA ARMAZENAGEM LTDA e Secretaria de Fazenda do estado de Goiás, e que seja determinado aoherdeiro, Julio Cesar, que se abstenha de peticionar em processo que não tem legitimidade para tanto, ID71190496.Intimados os demais herdeiros, todos concordaram com o pedido da inventariante, conforme ID’s72931329, 73081099 e 73218555.O Dr. Dáison Carvalho Flores, advogado da inventariante e do herdeiro Gerson, em contato pelo telefoneoficial dessa 2VOS com o oficial de gabinete, ao justificar mais um pedido de preferência, assim semanifestou: “(...) Havendo qualquer dos prejuízos teremos que tomar medidas, inclusive dentro doTribunal (...)”.É o relatório do que interessa.DECIDO.Quanto à manifestação do n. advogado, com tom de ameaça a este Juízo, como não foi objeto de petiçãonos autos, nada a tecer a esse respeito.Todavia, apenas para conhecimento, no tocante à tramitação dos feitos, nesta serventia, informo que seráobservado o artigo 1.048 do CPC. Como há um sem número de processos com preferência legal, essapreferência será observada, porém, também na ordem de conclusão, salvo situações excepcionalíssimasque impliquem perecimento de direito.Este magistrado requereu ao setor de informática deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dosTerritórios que fornecesse os dados dos últimos anos até setembro último, relativos ao número de decisões proferidas, tanto da Primeira Vara quanto desta Segunda. Desde que assumiu a serventia (2017),foram proferidas, por ano, quase o dobro de decisões do que era proferido anteriormente, nos autosfísicos. Nos autos eletrônicos, desde que implantado o PJe, este juízo profere quase o dobro de decisõesque são proferidas na 1VOS. Isso não quer dizer que este magistrado seja melhor do que os demais, longe, mas demonstra o incansável trabalho que vem desenvolvendo com toda sua equipe para prestardissouma jurisdição mais célere.A incúria dos herdeiros que não se entendem sobre o que já lhes pertence, por força do Princípio daSaisine, descrito no artigo 1.784 do Código Civil, não impõe a este Juízo o direito de preferência natramitação do feito.Em relação ao pedido de alienação da soja depositada, verificando a concordância de todos os herdeiros,conforme narrado, o deferimento é medida que se impõe.Assim, autorizo que MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, CPF 768.936.771-20, movimente,levante ou aliene os 228.750 Kg de soja, através da NF 000.013.288, e os 242.360 Kg de soja, atravésda NF 000.013.442, junto ao armazémGAIA ARMAZENAGEM LTDA EPP, situado na Av.Amazonas S/N, 000, Setor Dergo, Goiatuba, GO, e Secretaria de Fazenda do estado de Goiás.O fruto obtido com a alienação, quanto à parte que pertence ao espólio, deverá ser integralmente depositada em conta judicial, vinculado aos presentes autos.A inventariante deverá prestar as devidas contas, no prazo de 15 dias a contar da alienação, comprovandonos autos, sob pena de nulidade do negócio jurídico.Expeça-se alvará.Em relação ao pedido de determinar que Julio Cesar se abstenha de peticionar em outros processos, nãocabe a este Juízo fazê-lo. Ademais, se tal herdeiro é parte ilegítima, o juiz competente o afastará e opedido deve a ele ser remetido.Manifestem-se, inventariante e demais herdeiros, sobre a petição de Julio Cesar, de ID 72617898, edocumentos que a acompanham.Intimem-se. A parte agravante alega, em linhas gerais, que restou demonstrado uma série de inconsistências e práticas consideradas indevidas na conduta da parte agravada, como inventariante, em administrar os bens do espólio. Ressalta que a parte agravada não tem depositado em conta vinculado ao juízo os valores obtidos em proveito do espólio nem tem prestado as contas tidas como devidas. Argumenta que é descabida a decisão hostilizada que, ao autorizar que a parte agravada movimente, levante ou aliene os 228.750kg de soja com a respectiva determinação para prestar as contas respectivas, “aparenta desconsiderar todo o histórico processual da inventariante de omissão e sonegação de bens, bem como de reiterados descumprimentos de ordens judiciais para depositar valores pertencentes ao espólio”. Sustenta que “anuiu com a venda das sacas de soja, desde que o valor obtido com a venda fosse, antes de qualquer iniciativa pretendida pela agravante, depositado em conta vinculada ao juízo, e não simplesmente anuiu-se para a expedição de alvará para o levantamento dos valores ou das sacas de soja em favor da inventariante, como consta na decisão agravada e no posterior alvará já disponibilizado nos autos”. Alega que a herdeira KÁTIA concordou, do mesmo modo que o agravante, com a expedição de alvará condicionando que os valores apurados fossem integralmente depositados na conta vinculada ao juízo, onde, depois da apuração do montante advindo de Goiatuba, a meeira e os sucessores perceberiam os valores devidos. Assevera que não cabe à parte agravada definir o quanto do valor apurado da venda da soja será vertido a cada um dos herdeiros. Discorre acerca da presença dos requisitos necessários para deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a parte agravante requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão vergastada. Preparo colacionado no id no 20712958. É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, Para tanto, a parte agravante alega, em linhas gerais, que restou demonstrado uma série de inconsistências e práticas consideradas indevidas na conduta da parte agravada, como inventariante, em administrar os bens do espólio. Ressalta que a parte agravada não tem depositado em conta vinculado ao juízo os valores obtidos em proveito do espólio nem tem prestado as contas tidas como devidas. Argumenta que é descabida a decisão hostilizada que, ao autorizar que a parte agravada movimente, levante ou aliene os 228.750kg de soja com a respectiva determinação para prestar as contas respectivas, “aparenta desconsiderar todo o histórico processual da inventariante de omissão e sonegação de bens, bem como de reiterados descumprimentos de ordens judiciais para depositar valores pertencentes ao espólio”. Acerca do assunto, é cediço que o limite do agravo é a decisão agravada, de modo que tais questões levantadas pela parte agravante não têm o condão de infirmar as conclusões do juízo de origem, pois extrapolam o teor do que restou deliberado na decisão hostilizada. Deve, assim, a parte agravante valer-se dos instrumentos processuais para, caso queira, insurgir-se quanto a essas questões, não sendo, pois, este recurso a via eleita adequada para tanto. Ademais, resta inconteste que a parte agravante, assim como os demais herdeiros, anuíram com a venda da soja em referência, o que foi deferido pelo juízo agravado (id no 74583095 dos autos de origem) que, inclusive, determinou que “o fruto obtido com a alienação, quanto à parte que pertence ao espólio, deverá ser integralmente depositada em conta judicial, vinculado aos presentes autos”, bem como que “a inventariante deverá prestar as devidas contas”, o que, a meu ver, vai ao encontro do interesse dos herdeiros quanto à obtenção de sua parte da herança. Nesse ponto, enquanto a parte agravada for a inventariante dos bens do espólio, cabe a ela representar o espólio ativa e passivamente e a administração da herançai, de modo que não verifico, em princípio, qualquer irregularidade na decisão agravada que determinou a expedição de alvará com o fito de viabilizar a efetividade do provimento judicial deferido. Aliado a isso, não cabe a este Juízo ad quem fazer qualquer juízo de valor acerca de fato futuro ainda não ocorrido, motivo pelo qual, ao contrário do que faz crer a parte agravante, não há como considerar, para fins de demonstração dos requisitos da tutela recursal vindicada, a alegação de que a parte agravada não irá depositar os valores na conta vinculada ao juízo ou que não irá prestar as contas respectivas quanto ao provimento judicial agravado. Ainda que isso ocorra, o que se admite ad argumentandum tantum, saliento que esse eventual descumprimento judicial deverá ser objeto de análise em outro decisum que não a decisão agravada, o que, de igual forma, extrapolaria os limites do recurso. Destarte, não antevejo a fumaça do bom direito nem o periculum in mora em sede desta cognição rasa, motivo pelo qual não assiste razão à parte agravante quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir a liminar postulada, devendo, assim, ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo de origem. i CPC - Art. 618. Incumbe ao inventariante: (...) I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o ; II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;